Tribunal: TJDFT
Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0007795-29.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: MAURO MENDES FERREIRA, MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover em relação à petição Id. 63627950. Ressalto que o pedido de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, deverá ser dirigido ao secretário do órgão julgador. O cadastro prévio para realização de sustentação oral deverá ser realizado por meio de petição nos próprios autos eletrônicos, no prazo de até 48 (quarenta e oito horas) antes da abertura da Sessão, e deverá ser indicado e-mail, nome completo e no de inscrição da OAB do Advogado que fará a sustentação oral e telefone de contato. Inclua-se novamente em pauta e aguarde-se o julgamento do Agravo Interno na Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora